Tribunal: TJDFT
Processo: 0723240-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723240-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RJI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, VANQUISH PIPA FIRF LP, CECILIA MAIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ADMINISTRADORA E GESTORA DE FUNDO DE INVESTIMENTO. CDC. APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO E DE CONDUTA. VIOLAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PROVA. CAUSAÇÃO DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O Código de Defesa do Consumidor – CDC é aplicável à espécie, tendo em vista que as partes se amoldam aos conceitos legais previstos nos arts. 2o e 3o. O Enunciado da Súmula n. 297 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ também dispõe que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”. 2. A administradora e a gestora da carteira de investimentos compõem a cadeia de consumo e têm responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos causados aos cotistas, caso tenham concorrido para a causação do dano. 3. O fato de serem reconhecidos como “[...] uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio de natureza especial, destinado à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza” no art. 1.368-C não afasta a responsabilidade direta dos fundos de investimento pelas obrigações legais e contratuais assumidas. 4. O art. 110 da Instrução Normativa n. 555/2014 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM prevê que “O fundo classificado como “Renda Fixa” deve possuir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.”. Ou seja, somente 20% (vinte por cento) da carteira pode ser investido em ativos de renda variável, o que não foi cumprido, pois foram promovidos grandes aportes em ativos sem liquidez e garantia, com desvalorização substancial do capital investido – o que culminou, inclusive, no fechamento do Fundo de Investimento em 2 ocasiões, com alteração do plano de resgate de D+0 para D+75. 5. A precariedade das informações sobre a efetiva alocação dos recursos também afronta o contrato e a legislação de regência (CDC, CC e IN/CVM n. 555/2014). 6. A rescisão do contrato, com a devolução do capital aportado devidamente corrigido, é medida que se impõe. 7. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.368-E do Código Civil, aduzindo ter cumprido com seus deveres de administradora, e que somente pode ser responsabilizada se comprovado dolo ou má-fé. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do TJRS. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCIO MAIA DE BRITO, OAB/SP 205.984. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 1.368-E do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: Verifica-se, assim, que as apelantes, na qualidade de administradora e de gestora da carteira de investimentos, compõem a cadeia de consumo e têm responsabilidade objetiva e solidária pelos prejuízos causados aos cotistas, caso tenham concorrido para a causação do dano (ID 66280634); Patente, pois, o inadimplemento contratual pelas apelantes, que atuaram de forma irregular na gestão e na administração do Fundo de Investimento (ID 66280634). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017